Tribunal: TJMT
Processo: 0001898-73.2016.8.11.0012
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001898-73.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO LUIS DOS SANTOS - CPF: 395.677.101-04 (APELANTE), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), AIULA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 042.519.191-57 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (APELADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RIO MANSO EIRELI - CNPJ: 23.867.392/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ASSISTENTE), AIULA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 042.519.191-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MARTINS LIMA - CPF: 071.842.246-55 (ADVOGADO), JEFFERSON MICHEL NUNES SOARES - CPF: 094.956.126-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA – REALIZAÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PENHORA EM RAZÃO DO DEPÓSITO DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA ANTES DA REALIZAÇÃO DA HASTA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE - APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO NÃO VINCULA A VONTADE E O DIREITO DO CREDOR E NEM TEM O CONDÃO DE SUSPENDER A HASTA PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para além de não vincular a vontade e o direito do credor, a simples apresentação, de proposta de acordo de renegociação da dívida feita pelo devedor já inadimplente não tem condão de sobrestar realização de qualquer ato processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SÉRGIO LUIS DOS SANTOS e AIULA DE SOUZA RIBEIRO, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de Execução por Título Extrajudicial (Proc. no 1898-73.2016.8.11.0012), ajuizada contra os apelantes por BANCO DA AMAZÔNIA S.A, julgou extinto o processo executivo, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil, uma vez que o valor arrecadado com o leilão é suficiente para saldar a dívida (Id.
132247159 - pág. 230)

Os apelantes sustentam que, nos temos do art. 826 do CPC, “a permissão (...) para remir sua dívida, e para isso, estabelece as seguintes condições: a) deve depositar em Juízo, a importância atualizado, acrescido dos juros, custas processuais e honorários advocatícios; b) que seja ANTES da adjudicação e alienação dos bens, O QUE FOI FEITO, então porque não deferir-lhe esse direito que é matéria de ordem pública, está previsto, é permitido”.

Relata que, “quanto a dúvida no valor do débito” (...) com o intuito de usar os benefícios do art. 916 e 805 do NCPC., (requereu) o pagamento da dívida, depositando 30% do valor do débito, e mais 06 parcelas mensais, isso em 13/08/2020 eis que o débito importava no valor de R$ 100.551,33 (...), NÃO SENDO CORRETA essa informação, e sim equivocada, o suficiente para embaralhar e criar a suposta dúvida no correto entendimento pelo nobre magistrado sobre seu pedido legítimo de quitar de o débito de qualquer forma”, isto porque, “na verdade, (...) nos cálculos atualizados pela Sra. Contadora Judicial (...), visualizando sua evolução no dia 01/12/2020 antes da praça e dias antes do depósito judicial o valor do débito constava R$ 72.238,14 (...), e somente em 24.2.2021, depois da hasta pública, o débito alcançou aquela importância ou seja, “do valor da dívida que foi equivocamente informado, chegando então quase dois anos depois ao valor de R$ 113.910,60”

Afirma que em razão do equívoco, “não restam mais dúvidas, da legitimidade do direito do apelante em de depositar o valor exequendo na forma como foi feito, não ocorreram irregularidades e sim, uma clara e injusta restrição, má vontade em reconhecer esse direito que lhe é assegurado pela legislação processual civil, e o que é importante, o que realmente vale para o reconhecimento do adimplemento do débito, foi superior ao valor atualizado e antes da ocorrência da hasta pública” e, por isso “foram depositados os valores parcelados, primeiro os 30% do débito e somente depois, mas ANTES da hasta pública o restante, cumprindo integralmente o que determina e autoriza a sistemática processual civil em seu art. 826-NCPC”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, anulada a sentença, “
que indeferiu o depósito judicial e homologou a praça nos autos, tornando valido o depósito de remição do débito efetuado pelo apelante e nos termos do art. 924, inciso II, NCPC., seja declarada extinta a presente ação de execução por estar satisfeita a obrigação”. (Id. 132247159)

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, verificando que a alienação judicial realizada por meio de hasta pública atendeu a todos os ditames legais, tendo sido cumpridas todas as formalidades legais exigidas, não vejo óbice a sua homologação, dando por perfeita e acabada, nos termos do art. 903 do CPC

De ouro lado, no que tange à persistente irresignação da parte Executada, tenho a registrar que todos os pedidos anteriormente formulados com o desiderato de obstar a alienação judicial foram rejeitados, inclusive em sede de Agravo de Instrumento (1022619-26.2020.8.11.0000), seja pela inoportunidade dos pleitos formulados, seja, ainda, pela atribuição do status de coisa julgada por meio da rejeição dos embargos à execução (0003510-46.2016.8.11.0012) ofertados.

A título de exemplo, cito a decisão de Ref. 69, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora e homologou a avaliação do bem; a decisão de Id. 91, que afastou a possibilidade de invocar o instituto do art. 916, do CPC, mormente em virtude da verificação de preclusão; a decisão colegiada nos autos do Agravo de Instrumento outrora mencionado, em que o o E. TJMT salientou a inexistência de interpretação que autorizasse a suspensão da hasta pública, bem como a existência de coisa julgada ante a resolução dos Embargos à Execução, conforme abaixo transcrito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL PENHORADO – PROPOSTA DE ACORDO QUE NÃO VINCULA O CREDOR – REEDIÇÃO DE QUESTÕES JÁ ACERTADAS EM JULGAMENTOS ANTERIORES – PRECLUSÃO – OFENSA À COISA JULGADA FORMAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do CPC, a coisa julgada se reveste de um efeito negativo e de outro positivo, tendo a primeira caráter endoprocessual, exigindo a clássica tríplice identidade para sua configuração, enquanto a segunda vincula e obriga posteriores pronunciamentos a respeito do mesmo tema, quando a questão for suscitada incidentalmente em outra demanda, devendo ser observada através da teoria da identidade da relação jurídica. 2. Discussão relacionada à proposta de acordo, parcelamento da dívida exequenda e excesso de garantia já foram objeto de anterior pronunciamento deste Tribunal de Justiça, de modo que descabe a reedição da questão pela parte (CPC, art. 507), assim como nova decisão sobre a matéria (CPC, art. 505). 3. 3. Para além de não vincular a vontade e o direito do credor, a simples apresentação de proposta de acordo de renegociação da dívida feita pelo devedor já inadimplente não tem condão de sobrestar realização de qualquer ato processual.”

Com efeito, cabe destacar que o procedimento nada mais é do que uma série concatenada de atos processuais que se sucedem mediante observância do rito previsto em lei – no caso, o Código de Processo Civil. Assim, admitir que as partes postulem de forma impertinente a prática de tais atos fora do momento apropriado e, portanto, em desacordo com a lei processual, é de uma temeridade sem precedentes.

No ponto, a parte Executada, desde o ano de 2016, quando foi proposta a presente execução, teve incontáveis oportunidades de realizar o pagamento da dívida, ou mesmo propor a realização de acordo entre as partes. Nada obstante, apenas com a iminência de alienação judicial do bem penhorado se sentiu compelido, de forma absolutamente inoportuna, a tentar lançar mão de todo tipo de estratégia a fim de evitar a expropriação do bem, porém, sem sucesso. Assim, qualquer tentativa de nulificar a alienação judicial é natimorta.

Acrescente-se ainda que, muito embora a parte Executada tenha, ao fim e ao cabo, depositado o montante total da dívida de forma parcelada, não se pode admitir que a tal circunstância seja atribuída a pecha de remissão, uma vez que, conforme exige o art. 826, Código de Processo Civil, para que haja remissão é necessário que, a um só tempo, o devedor deposite toda a importância devida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios, o que não ocorreu na espécie.

No ponto, cabe ressaltar que pairam severas dúvidas se o montante até então depositado realmente é suficiente para saldar o débito, considerando a incidência de correção monetário, juros de mora e honorários advocatícios. Aliás, quanto a tal ponto, a própria parte Executada se contradiz, uma vez que afirma na petição protocolada em 13/08/2020, que a dívida atualizada estaria no patamar de R$ 100.551,33 (cem mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), no entanto, na petição datada de 04/12/2020, faz referência ao depósito de R$ 80.595,90 (oitenta mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), valor este que não seria suficiente para remir a dívida por inteiro, obstando assim qualquer possibilidade de reconhecimento da ineficácia do leilão judicial realizado.

Com isso, a pretensão veiculada na petição protocolada pela parte Executada em 04/12/2020, não encontra assento

Por conseguinte, tenho a observar que, muito embora o bem tenha sido arrematado, o pagamento será realizado de forma parcelada. Assim, cabe ao arrematante, a fim de obter a carta de arrematação e posterior imissão na posse, aguardar a quitação integral do valor de arrematação ou, ainda, nos moldes do art. 901, § 1o, do CPC, oferecer garantias, podendo ser, inclusive, a hipoteca do próprio bem arrematado, além do cumprimento das exigências legais do art. 901, § 2o, do mesmo Codex

Por fim, considerando que o valor pago pelo arrematante a título de sinal é suficiente para quitação integral do crédito exequendo, tenho que a presente execução encontra-se, no que toca ao seu mérito, resolvida, de modo que se faz presente a hipótese do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito:

1)HOMOLOGO a alienação judicial realizada por meio de hasta pública, conforme auto de arrematação de fl. 203-PDF, determinando providências imediatas da secretaria da Vara para coleta das assinaturas faltantes no Auto de Arrematação.

2)INDEFIRO o pedido formulado na petição de autoria da parte Executada, seja para dar por quitada a dívida, seja, ainda, para suspender o leilão judicial;

3)DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fim de atualização do crédito exequendo, a fim de viabilizar a posterior expedição de alvará judicial;

4)DETERMINO a expedição de alvará em favor da parte Exequente para levantamento do valor exequendo; e em favor da parte Executada para levantamento do valor remanescente, inclusive aqueles por ela próprio depositados em juízo;

5)DETERMINO a expedição de Ofício à Vara do Trabalho de Água Boa, nos autos dos processos de n.o 00007663220175230086 e 00006710220175230086, a fim de que tomem conhecimento da arrematação do bem em hasta pública;

6)Por derradeiro, JULGO EXTINTO o presente processo executivo, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil, uma vez que o valor arrecadado com o leilão é suficiente para saldar a dívida;

Nenhum censura quanto a sentença. Insistem os apelantes, inicialmente que, nos termos do art. 826 do CPC, há permissão para a remissão da dívida, já que depositaram em Juízo a importância atualizada, acrescido dos juros, custas e honorários advocatícios, e isso ocorreu antes da adjudicação e alienação dos bens.

Afirmam ainda que, em razão de um equívoco quanto ao valor da dívida, foi indeferido o pedido “de em de depositar o valor exequendo na forma como foi feito, não ocorreram irregularidades e sim, uma clara e injusta restrição, má vontade em reconhecer esse direito que lhe é assegurado pela legislação processual civil”.

Contra a decisão que indeferiu o depósito e parcelamento da dívida, exatamente o objeto do apelo, os apelantes ingressaram com recurso de agravo de instrumento e sobre o tema assim decidiu o r. acórdão:

A decisão agravada indeferiu o pedido dos executados/agravantes de suspensão da hasta pública do bem imóvel penhorado nos autos, agendada para o dia 01.12.2020 (2a praça em 08.12.2020), sob os seguintes fundamentos:

“Aportou aos autos requerimento da parte Executada visando a suspensão de leilão e parcelamento de saldo devedor mediante quitação de 30% do débito, invocando os artigos 916 e 805, ambos do CPC.

Pois bem

No caso, os argumentos da parte Executada não procedem em razão da preclusão consumativa ocorrida quando do julgamento dos embargos à execução nos autos de Código n° 83339.

Não bastasse, a parte Executada em nenhum momento indicou outro bem para substituição daquele já penhorado, de modo que, neste momento processual, seria contraproducente apresentar novamente tal alegação, sem a indicação de nenhum outro bem passível de expropriação, eis que não se coaduna ao que estabelece nosso ordenamento jurídico.

Com efeito, face às considerações aduzidas, INDEFIRO o pleito e mantenho a designação de leilão. Ressalto por fim que os valores eventualmente depositados em juízo e/ou valores excedentes quando da realização de hasta pública, serão restituídos à parte devedora naquilo que exceder o montante devido.” (cf. Id. no 64749976)

Conforme asseverado na decisão liminar de Id. no 65383965, que recebeu este agravo e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, todas as matérias suscitadas nas razões recursais já foram amiúde analisada e plenamente decidida por esta Corte de Justiça, não sobrevindo nenhuma circunstância inédita que autorizasse a revisão e novo pronunciamento judicial, decorrendo daí a inadmissibilidade do simples conhecimento das questões agora reeditas pelos executados ante o caráter imutável das decisões pretéritas e os efeitos da coisa julgada formal, que impede que a parte ressuscite tema já decido nos autos (CPC, art. 507), assim como inviabiliza novo pronunciamento por parte do julgador (CPC/15, art. 505).

Os argumentos como o de que, a teor do art. 730 do CPC, o leilão não poderia ser realizado enquanto há possibilidade de acordo entre as partes; de que o “pedido de parcelamento é um instrumento admissível a qualquer momento nos autos”; de que, em razão do princípio da menor onerosidade, seria cabível excepcionar a regra preclusiva do art. 835, §3o, do CPC; de excesso de garantia e/ou de que o bem penhora merece proteção conferida aos bens de família, todos eles, em idênticos termos, já foram arguidos nos autos do RAI no 1016141-02.2020.8.11.0000, interposto pelos ora agravante contra decisão proferida nos autos da ação cautelar (Proc. no 1000824- 25.2020.8.11.0012), ajuizada por eles contra o Banco/agravado, onde aqueles pleitearam, sem êxito, a suspensão da hasta pública anteriormente agendada, que, registra-se, somente não se realizou por força da paralização das atividades em razão do advento da pandemia viral

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – SUSPENSÃO DE HASTAS PÚBLICAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS HASTAS PÚBLICAS – MATÉRIA NÃO TRATADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO NÃO VINCULA A VONTADE E O DIRIETO DO CREDOR E NEM TEM O CONDÃO DE SUSPENDER AS HASTAS PÚBLICAS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE GARANTIA – COISA JULGADA – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE RURAL SE ENQUADRE NA DEFINIÇÃO DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL (CPC, ART. 833, VIII) – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NO PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR (CPC, ART. 300) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é um recurso ‘secundum eventum litis’, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, sendo, pois, descabidas as arguições diretamente ao Tribunal de Justiça de ausência de notificação sobre a realização da hasta pública e de nulidade de todo e qualquer ato praticado em processo físico em período de pandemia e congelamento dos respectivos prazos. 2. O deferimento do pedido de liminar formulado nos autos do pedido de tutela cautelar antecedente depende da demonstração de ‘elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’ (CPC, art. 300); ausente a probabilidade do direito invocado, correta a decisão que indefere o pedido formulado liminarmente. 3. Para além de não vincular a vontade e o direito do credor, a simples apresentação, na petição inicial da ação cautelar, de proposta de acordo de renegociação da dívida feita pelo devedor já inadimplente não tem condão de sobrestar realização de qualquer ato processual. 4. A pretensão de análise da tese de excesso de garantia encontra óbice intransponível na coisa julgada, quando a matéria já tiver sido deduzida e rejeitada em sede de embargos à execução, com sentença transitada em julgado. 5. Não há falar em suspensão das hastas públicas com base em alegação de impenhorabilidade do bem quando não houver qualquer indicativo mínimo de que o imóvel realmente se enquadre na definição de pequena propriedade rural, especialmente quanto à exigência contida no art. 833, VIII, ‘in fine’, do CPC, ou seja, a de que a propriedade seja ‘trabalhada pela família’.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 1016141-02.2020.8.11.0000, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, julgado em 29/09/2020)

Reforço, ainda, que, ao nomear tópico da petição inicial e das razões recursais como “ desproporcionalidade de garantia”, não serve para distrair o julgador do fato de que a arguição é exatamente a mesma tese de excesso de garantia já deduzida nos autos da ação de Embargos à Execução (Proc. no 0003510- 46.2016.8.11.0012), devidamente rejeitada tanto em sentença quanto no acórdão que a confirmou, este já transitado em julgado.

Confira-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PARA SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte que suscita o excesso da penhora, concluir que a constrição daquele bem imóvel lhe é onerosa em demasia, deve requerer a substituição, indicando outros bens para garantir a execução, não apenas pedir o levantamento da restrição e a extinção da execução.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0003510-46.2016.8.11.0012, Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 10/09/2019).

Vê-se, portanto, a renovação da mesma tese/pretensão já acertada pelo acórdão mencionado encontra óbice intransponível na coisa julgada, mantendo-se inalterada a conclusão de que, para além de não vincular a vontade e o direito do credor, a apresentação de proposta de acordo de renegociação da dívida feita pelo devedor já inadimplente, inclusive com o pagamento parcial do débito (30%), não tem condão de sobrestar realização de qualquer ato processual, e que o art. 730 do CPC, invocado pelos agravantes, dispõe, nos trechos relevantes, que, “não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão”, assim, ao contrário do que sustentam os recorrentes sob linha interpretativa deveras curiosa e inusitada, a norma processual não guarda absolutamente qualquer relação com a proposta de renegociação da dívida exequenda.

No mais, o indeferimento do parcelamento da dívida, na forma requerida pelos apelantes, não foi em razão do valor depositado, mas sim,
“em
razão da preclusão consumativa ocorrida quando do julgamento dos embargos à execução nos autos de Código n° 83339”

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022